Tribunal: STF
Processo: HC 88872
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
PRESCRIÇÃO - ESTELIONATO - CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITO PERMANENTE.
   Surgindo do processo a convicção sobre o cometimento de crime
   instantâneo de efeito permanente - o estelionato -, considera-se,
   para efeito de prescrição, a data em que praticado o ato, sendo
   despicienda a circunstância de os efeitos terem se projetado no
   tempo, mediante a percepção de parcelas.